Tribunal: TJDFT
Processo: 0709306-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de inclusão do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, por meio do sistema Serasajud, como medida coercitiva a ser promovida nos autos de processo de execução.
2. Pode haver a inclusão do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito por meio do sistema Serasajud, como medida para incentivar o adimplemento da obrigação, nos termos do art. 782, § 3o, do CPC. 2.1. A inclusão do nome do devedor nesses cadastros deve ser ordenada como meio de cooperação com o interesse do credor, que consiste, sobretudo, na satisfação do respectivo crédito. 2.2. Essa espécie de requerimento está em harmonia com o dever do Juiz de zelar pelo trâmite do processo e de determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o efetivo implemento da tutela judicial, nos termos do art. 139, inc. IV, do CPC.
3. Recurso conhecido e provido.